Tribunal: TJMT
Processo: 1014304-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1014304-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS, JOAO ARCANJO RIBEIRO
AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, no prazo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA